Tribunal: TJSP
Processo: 1009888-77.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – AJUDANTE GERAL - LESÃO NO 4o DEDO DA MÃO ESQUERDA – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.
Remessa oficial parcialmente provida. Apelo autárquico desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009888-77.2017.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JEFFERSON DE
GODOY PUGLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento a remessa oficial. Negaram provimento ao apelo autárquico.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009888-77.2017.8.26.0099 -Voto no 28.115
2
Apelação Cível no 1009888-77.2017.8.26.0099
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Apelado: Jefferson de Godoy Puglia
Comarca: Bragança Paulista
Voto no 28.115
ACIDENTE DO TRABALHO
AUXÍLIO-ACIDENTE

AJUDANTE GERAL - LESÃO NO 4o DEDO DA MÃO
ESQUERDA

INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
COMPROVADA

NEXO
CAUSAL
DEMONSTRADO
-
LAUDO
PERICIAL
CLARO
E
CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.
Remessa oficial parcialmente provida. Apelo autárquico
desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pelo obreiro alegando ter
sofrido acidente típico, vindo a lesionar o 4o dedo da mão esquerda, o que
causou a redução de sua capacidade para o trabalho e conduz ao direito à
percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, com a condenação da autarquia
ao pagamento do auxílio-acidente, correspondente a 50% do salário-de-
benefício, além de abono anual (art. 40 da Lei 8.213/91), a partir do dia
seguinte ao da alta médica (25/04/2017), devendo ser observado o que vier
a ser decidido pelo STJ no Tema 862 e o disposto no art. 104, §§ 1o e 6o do
Decreto 3.048/99. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% das
prestações vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ) (fls. 159/164).
Apela a autarquia pugnando pela improcedência do pedido,
eis que não preenchidos os requisitos autorizadores da concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009888-77.2017.8.26.0099 -Voto no 28.115
3
benefício, especialmente pela lesão não se enquadrar naquelas situações
previstas no Quadro no 5, do Anexo III, do Decreto 3.04/99 (fls. 174/177).
O recurso foi respondido (fls. 181/185).
Decisão não submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
A decisão condenatória é ilíquida. Assim, conheço da remessa
oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I do CPC/2015.
Recurso autárquico recebido e isento de preparo (art. 1.007, §
1o, do CPC/2015).
Afirma o segurado (ajudante geral) que, em 24/01/2017, ao
manipular uma serra teve os 2o e 4o dedos da mão esquerda atingidos,
resultando sequelas permanentes, que reduzem sua capacidade laborativa,
fazendo jus ao auxílio-acidente. Houve emissão de CAT e concessão do
auxílio-doença acidentário (fls. 10 e 13).
Na avaliação médica designada (fls. 118/132), o expert,
valendo dos exames físico e complementares existentes nos autos,
constatou que o autor sofreu amputação da falange distal e de parte da
falange média do 4o dedo da mão esquerda e concluiu que há nexo causal
entre o acidente narrado e lesão, que existe dano funcional estimado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009888-77.2017.8.26.0099 -Voto no 28.115
4
6%, de acordo com a tabela do SUSEP, que há dano estético em grau
médio (escala de 1 a 7) e que há incapacidade parcial e permanente para a
atividade exercida, por demanda de maior esforço.
Não veio aos autos prova técnica capaz de infirmar a
conclusão do laudo médico-pericial.
Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz a quo julgou
procedente o pedido, concedendo ao autor o benefício de auxílio-acidente
e esta decisão merece ser mantida.
De fato, a perícia foi segura e convincente ao demonstrar que
o autor se ressente de sequelas determinantes de dano à saúde, com
repercussão em sua capacidade laborativa, confirmando que estas tiveram
origem no acidente narrado.
Quanto a isto não há dúvida, porque as sequelas são
definitivas e acarretam maior esforço para a realização de suas tarefas
profissionais.
Ademais, como se sabe, o dispêndio de maior esforço físico
para a consecução da atividade profissional habitual é fator indicativo da
redução da capacidade de trabalho, como previsto no Decreto 3.048,
de 6 de maio de 1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social
(art. 104, II, segunda parte).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009888-77.2017.8.26.0099 -Voto no 28.115
5
Por sua vez, o nexo com o acidente narrado na inicial, além de
ter sido reconhecido pela perícia, também restou comprovado pela emissão
da CAT e pela concessão do auxílio-doença acidentário.

Deste modo, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não
a procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial e permanente. Presentes estes requisitos, é de rigor a
concessão da reparação.
Consigno que, para fins de correção monetária, deverá ser
adotado o IGP-DI como índice de atualização monetária até dezembro de
2006 (Lei 11.430/2006); o INPC no período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (Tema 905/STJ), até
29 de junho de 2009; e, deste marco em diante, empregar-se-á o IPCA-E
(Tema 810/STF). Os juros de mora serão aqueles corretamente
estabelecidos na r. sentença (remuneração oficial da caderneta de
poupança, art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
11.960/2009).
Por fim, no tocante aos honorários advocatícios a r. sentença
merece reparo, pois referida verba deve ser fixada na fase de liquidação do
julgado, nos termos do art. 85, §4o, II do CPC, incluindo-se aí os
honorários recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009888-77.2017.8.26.0099 -Voto no 28.115
6

Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
remessa oficial, nos termos supra e NEGA-SE PROVIMENTO ao
apelo autárquico.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator